Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-74.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE
DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Rogério Francischini contra sentença do Juízo da
86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral movida pelo Partido Avante - Tapejara.
2. Sentença condenou o recorrente à pena de multa de R$ 5.320,50, pela prática de
conduta vedada a agente público, fundamentada no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, por manter propaganda institucional no site oficial da Prefeitura de
Tapejara durante o período vedado.
3. O recorrente alegou que a publicação ocorreu fora do período vedado e que tinha
caráter meramente informativo, além de afirmar que não tinha conhecimento prévio
por não ser o chefe do Poder Executivo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do

Num. 44165420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
recurso, sustentando que a manutenção da publicidade institucional durante o
período vedado caracteriza a infração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de propaganda
institucional no site da Prefeitura de Tapejara durante o período vedado configura
conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, e se o recorrente
pode ser responsabilizado pela prática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-se
apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado
ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a permanência
de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação
da multa, independentemente de autorização anterior ou do cará

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600415-74.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600415-74.2024.6.16.0086
que com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente a representação
apresentada pelo Partido Avante de Tapejara/PR para condenar o Representado Rogério
Francischini, nos termos do artigo 73, inciso VI, "b" da Lei nº 9.504/97 e c/c artigo 20, II, da
Resolução TSE 23.735/2024, no pagamento da multa no montante de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), em razão da publicidade institucional em período
vedado. Outrossim, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam do Município de
Tapejara/PR (Prefeitura Municipal de Tapejara), julgando extinto o pedido de aditamento da inicial
apresentado no ID 123098579, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (Representação Eleitoral por
Cometimento de Conduta Vedada a Agente Político ajuizada por Avante - Tapejara - PR - MunicipaL,
com fulcro nos termos da Resolução-TSE 23.735/2024 e do art. 73 e seguintes da Lei nº 9.504/97,
em face de Rogério Francischini, alegando que todos qualificados nos autos, imputando aos
Requeridos a prática de propaganda política institucional em desacordo com a legislação eleitoral,
prevista no artigo 73 da Lei n° 9.504/1997, no site oficial da Prefeitura de Tapejara
(http://www.tapejara.pr.gov.br/), no formato de foto. Salientou que, apesar da vedação expressa no
artigo 73, inciso VI, "b", da Lei sob n.° 9.504/1997, no dia 13 de agosto de 2024, o site da Prefeitura
de Tapejara destacou eventos e projetos sociais promovidos pelo poder público municipal, em que
fica evidenciada na publicação a presença do Representado Rogério Francischini. Postulou pelo
deferimento de liminar inibitória, determinando-se a retirada da publicação e, ao final, a
confirmação da tutela para que seja declarada que a publicidade anexada ao site da Prefeitura de
Tapejara, onde o representado é vice-prefeito, constitui divulgação de ato institucional em
desconformidade com a Lei nº 9504/97 e a Resolução sob n.° 23.735/2024.) JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 07/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGERIO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)

PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165420
26/10/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44165420 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.301

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600415-74.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ROGERIO FRANCISCHINI
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. RESPONSABILIDADE
DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Rogério Francischini contra sentença do Juízo da
86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral movida pelo Partido Avante - Tapejara.
2. Sentença condenou o recorrente à pena de multa de R$ 5.320,50, pela prática de
conduta vedada a agente público, fundamentada no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, por manter propaganda institucional no site oficial da Prefeitura de
Tapejara durante o período vedado.
3. O recorrente alegou que a publicação ocorreu fora do período vedado e que tinha
caráter meramente informativo, além de afirmar que não tinha conhecimento prévio
por não ser o chefe do Poder Executivo.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do

Num. 44165420 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
recurso, sustentando que a manutenção da publicidade institucional durante o
período vedado caracteriza a infração.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção de propaganda
institucional no site da Prefeitura de Tapejara durante o período vedado configura
conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, e se o recorrente
pode ser responsabilizado pela prática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-se
apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado
ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a permanência
de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação
da multa, independentemente de autorização anterior ou do caráter informativo da
peça (TSE, AgR–REspe 500–33; AgR–AI 292–93).
9. A alegação de ausência de conhecimento prévio pelo recorrente não é suficiente
para afastar sua responsabilidade, uma vez que, na condição de vice-prefeito, tinha
o dever de assegurar o cumprimento das normas eleitorais, conforme entendimento
consolidado pelo TSE (RE nº 060010183; TREPR, RP nº 060001381).
10. A manutenção da condenação pelo Juízo de origem é justificada pela
comprovação da infração e pela correta aplicação das disposições legais
pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada
a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
12. Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente de
autorização anterior ou do caráter informativo da peça."

Num. 44165420 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROGÉRIO FRANCISCHINI em face de sentença
proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral proposta pelo PARTIDO AVANTE - TAPEJARA,
condenando-o à pena de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente
público, com fulcro no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo sentenciante entendeu que o recorrente, então vice-prefeito e pré-candidato ao cargo de
Prefeito, manteve propaganda institucional no site oficial da Prefeitura de Tapejara, em período
vedado.
Em suas razões recursais (ID 43979133), o recorrente alega, em síntese, que a postagem
veiculada no site da Prefeitura é de 05/12/2023, não se tratando de período vedado e é apenas
de cunho informativo, não trazendo desequilíbrio entre os candidatos. Prossegue, alegando a
ausência de conhecimento prévio, na medida em que não era o chefe do Poder Executivo, de
modo que a responsabilidade não pode recair sobre ele. Requer o provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a representação.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 43979138), pugnando pelo desprovimento do recurso
interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44053517), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, restando configurada a
manutenção da publicidade institucional durante o período vedado, tal fato é suficiente para atrair
a aplicação da sanção correspondente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44165420 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Conforme relatado, o presente recurso visa reforma da sentença proferida pelo 86ª Zona Eleitoral,
que julgou procedente a representação ajuizada, condenando o recorrente ao pagamento da
multa de R$ 5.320,50, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº
9.504/97.
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(grifamos)

Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no site oficial da Prefeitura Municipal de
Tapejara as seguintes publicidades institucionais referentes à administração do município (ID
43979098):
O recorrente assevera que a postagem foi realizada em período anterior ao vedado, em
05/12/2024.
Depreende-se dos autos que a postagem, ainda que realizada antes do período vedado, foi
mantida na página oficial da Prefeitura até o dia 13/08/2024, conforme anotado pelo Juízo de
origem:
“Cumpre salientar que, embora se trata de publicidade pretérita e que, após o
ajuizamento da presente representação, já não constava no site oficial da Prefeitura
Municipal de Tapejara, conforme certidão lançada no ID 123112821, contata-se que
a publicidade foi mantida durante o período vedado, pois a parte autora apresentou
elementos probatórios a evidenciar sua vigência em 13/08/2024, o que configura
inequívoca ofensa ao disposto no artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei nº 9.504/97”.

Ou seja, embora o recorrente sustente que a postagem é antiga, restou evidente que permaneceu
acessível no perfil durante o período vedado, configurando a conduta proibida pelo artigo 73, VI,

Num. 44165420 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
b, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido de que a
permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação
da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.
(...)
5. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no
período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular
publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente
de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social", bem como
que "a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional
não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020).
16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de
publicidade institucional que não mencione autoridade ou candidato, pois,
conforme já decidiu este Tribunal Superior, "salvo as hipóteses autorizadas
em lei, a permanência de propaganda institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior" (AgR–REspe 618–72, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
de 27.10.2014).
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 16/05/2023, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 106, data 30/05/2023 - grifamos)

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de Vice-Prefeito - pela

Num. 44165420 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
publicação impugnada, não bastando a alegação de que não as autorizou, uma vez que deveria
zelar pelo efetivo cumprimento das determinações legais, juntamente com o Gestor Municipal.
Ademais, o recorrente foi beneficiário direto pela conduta praticada.
Nesse sentido, já decidiu o TSE e esta Corte, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou-se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA

Num. 44165420 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

Sendo assim, ante a incontroversa manutenção da postagem em período vedado, no perfil oficial
da Prefeitura, não merece reparos a sentença quanto à procedência da presente representação.
Acerca da aplicação da pena de multa, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

Num. 44165420 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)

Em conclusão, o desprovimento do recurso eleitoral com a manutenção da pena de multa, é
medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por ROGÉRIO
FRANCISCHINI para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral de origem, que julgou procedente a Representação e aplicou-lhe
multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta vedada a agente público, com fulcro no artigo 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600415-74.2024.6.16.0086 - Tapejara -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: ROGERIO FRANCISCHINI - Advogados do(a) RECORRENTE: DEBORA RENATA
DE OLIVEIRA LONGHI - PR119572, CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL
BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDO: AVANTE -

Num. 44165420 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/10/2024 15:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102615101177500000043114647
Número do documento: 24102615101177500000043114647
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:19:12
TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE
- PR81742, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889,
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024